Tribunal: TJDFT
Processo: 0736945-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736945-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SAMUEL PEREIRA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. MENOR IMPÚBERE. IRMÃ DO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO FUNDADO NA PROTEÇÃO DO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO MENTAL SAUDÁVEL DO ADOLESCENTE. 1. Em que pese o art. 41, inciso X, da Lei de execução Penal garantir ao preso o direito à visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados, esse direito não é absoluto e irrestrito, podendo sofrer limitações ou ser suspenso quando presente circunstância excepcional que recomende cuidado no deferimento da vista. 2. O dever da família, do Estado e da sociedade na proteção integral da criança e do adolescente é regra de cunho constitucional (art. 227 da CF), sobrepondo-se hierarquicamente ao direito do preso à visitação de familiares, previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal. 3. Ainda que o direito do sentenciado de receber visitas auxilie na sua ressocialização, este não deve ser interpretado e aplicado de maneira indistinta, devendo-se analisar caso a caso, mormente quando o visitante for menor. 4. Conforme dispõe o art. 2o da Portaria no 08/2016, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, é permitida a visita de pessoa menor de 18 anos nos estabelecimentos prisionais do DF exclusivamente para visitar o pai ou a mãe, desde que esteja acompanhada por seu representante legal. 5. Considerando que o interno não é genitor da pretensa visita, correta a decisão que indefere a visitação. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, sustentando preenchidos os requisitos para o deferimento do direito de visita e que o indeferimento deste representa ofensa à assistência da família ao preso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Portaria no 8/2016 - VEP/DF), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “verifica-se, assim, que a decisão da questão controvertida nos autos exige a análise de disposições constantes de leis locais. Portanto, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.607.711/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, não caberia dar trânsito ao especial, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o caráter não absoluto do direito de visita, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, a saber: “a jurisprudência desta Corte, fima-se no sentido de que o direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado” (AgRg no RMS n. 72.103/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Confira-se, ainda, a decisão proferida no RMS 72743, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/10/2024. Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012